Tribunal: TJBA
Processo: 8001665-96.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001665-96.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Procurador: MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: DIOCLEZIO BATISTA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. TEMA 1184, DO STF. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. DECISÃO ANTERIOR, DETE COLEGIADO, TRANSITADA EM JULGADO, QUE REFORMOU A SENTENÇA, PROLATADA COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ORA CENSURADO. NOVA SENTENÇA QUE REITERA TESE JÁ AFASTADA POR ESTE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À AUTORIDADE DO JULGADO. SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO. SENTENÇA CASSADA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001665-96.2018.8.05.0153, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.